Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Resolução 432/13 Contran. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido para ver declarada a nulidade do processo administrativo instaurado em razão do auto de infração Y001050135.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A infração contida no art. 165-A é de mera conduta e punida apenas com a recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro. O STF decidiu com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079) e ali fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
5. A Resolução 432/2013 sobre a qual o recorrente fundamenta sua pretensão foi editada 3 anos antes da alteração legislativa que incluiu o art. 165-A no CTB (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016). Suas diretrizes são voltadas, conforme se infere da ementa, para “aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”. Assim, ainda que estabeleça exigências, estas não têm aplicação integral à infração do art. 165-A, em razão da simples incompatibilidade material. É dizer, se o condutor se recusou a fazer o teste de alcoolemia, torna-se prescindível a anotação de dados do aparelho que não foi usado.
6. Demais disso, a suposta inconsistência no auto de infração preenchido manualmente pelo agente de trânsito à época do fato não invalida o ato administrativo, pois não impediu ou interferiu no exercício do contraditório e da ampla defesa do usuário. A incompletude de dados referentes à marca ou número de série, quando o próprio condutor reconhece a autuação, impede o acolhimento da eventual nulidade, pois do suposto erro não surgiu prejuízo ao recorrente.
7. É amplamente admitida a fundamentação per relationem (ou aliunde) no processo administrativo, conforme previsão expressa do § 1o, do art. 50, da Lei 9.784/99. Assim, a fundamentação sucinta da decisão que analisa o recurso não enseja nulidade, quando a par das alegações apresentadas pela parte em outro momento processual, apenas acrescenta que não houve superveniência de fato ou tese nova.
8. Quanto à alegação de prescrição, o art. 289 do CTB, estabelece que “O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador”. O recurso da parte recorrente, embora interposto em 23.03.2023, foi recebido pela instância revisora em 26.02.2025 (ID 77863540, pág. 20) e julgado em 10.04.2025 (ID 77863540, pág. 29), ou seja, antes do prazo de 24 meses.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.